Tribunal: TJDFT
Processo: 0730919-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Indisponibilidade de Bens. Consulta ao Sistema de Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS/BACEN). Falta de Justificativa para Medidas Excepcionais. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame: Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Banco Santander (Brasil) S/A, visando o esclarecimento de decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, no qual se pleiteava a inclusão de ordem de indisponibilidade de bens no sistema CNIB e consulta ao CCS/BACEN, para fins de cumprimento de sentença e satisfação do crédito.
II. Questão em Discussão: Discute-se se o v. acórdão teria incorrido em omissão ou se sustentando em premissa equivocada ao rejeitar os pedidos do agravante, ao entender que a parte recorrente não demonstrou ter se desincumbido de promover, por meios próprios, pesquisas relacionadas às referidas plataformas, tampouco trouxe argumentos que justificassem a impossibilidade de fazê-lo.
III. Razões de Decidir: O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a medida de indisponibilidade no CNIB não é adequada nem eficaz para garantir o cumprimento da sentença, pois não é ferramenta destinada ao bloqueio de bens em execuções simples. Além disso, a consulta ao CCS/BACEN foi considerada desnecessária, pois os dados ali presentes já estão acessíveis via o sistema SISBAJUD. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição, pois o julgado enfrentou adequadamente as questões e fundamentos apresentados.
IV. Dispositivo: Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o desígnio buscado pela parte embargante – nova análise da questão –, os Embargos de Declaração foram conhecidos e não providos.